Tribunal: TJPA
Processo: 0003543-54.2017.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.Não deverá ser aplicada a atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante, pelo fato de ter alegado uma versão subjetiva e parcial dos fatos. A atenuante da confissão espontânea somente deverá ser aplicada se efetivamente tiver auxiliado o julgador no embasamento da sentença condenatória. Sendo assim, não deverá considerar a atenuante do artigo 65, III, do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: LEONARDO SANTIAGO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO Nº 0003543-54.2017.8.14.0097
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
Não deverá ser aplicada a atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante, pelo fato de ter alegado uma versão subjetiva e parcial dos fatos. A atenuante da confissão espontânea somente deverá ser aplicada se efetivamente tiver auxiliado o julgador no embasamento da sentença condenatória. Sendo assim, não deverá considerar a atenuante do artigo 65, III, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: LEONARDO SANTIAGO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO Nº 0003543-54.2017.8.14.0097

RELATÓRIO

LEONARDO SANTIAGO DA SILVA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Benevides.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de maio do ano de 2017, por volta das 15h40min, o apelante estaria portando 03 tabletes da substancia entorpecente conhecida por ¿maconha¿. Ademais, os policiais, que estavam no local, teriam encontrado sacolas plásticas na quais estariam 7,51g de erva prensada, além de 09 (nove) embalagens confeccionadas em plásticos na cor verde, pesando 1.606g da substancia entorpecente conhecida como ¿cocaína¿, bem como foi encontrado com o denunciado a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando que a substância entorpecente encontrada era para seu consumo, que confessou tal alegação durante seu interrogatório, razão pela qual requer que sua pena seja diminuída.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A defesa aduz que o magistrado sentenciante não aplicou a atenuante da confissão espontânea quando da prolação da sentença, visto que o apelante teria admitido em juízo, estar consigo apenas 03 (três) papelotes de maconha, e que o restante dos entorpecentes estava a 30 metros de distância de onde ele se encontrava. Ademais, alegou que as drogas pertenciam somente a Jose Breno, já que era traficante.

Em audiência de instrução e julgamento, o acusado afirma que trazia consigo 03 petecas de maconha e que se destinava ao consumo próprio, entretanto, ficou comprovado que o entorpecente era destinado para o comércio, além de portar outras drogas, como ¿maconha¿ e ¿cocaína¿ embalada em plásticos, pronto para serem comercializados.

Em relação a quantia de R$120,00 reais, o apelante argumentava que era fruto de seu esforço, já que tinha trabalhado por uma semana como ajudante de pedreiro, próximo a um estabelecimento de venda de cimento em Benevides, porém não conseguiu comprovar por nenhum documento ou testemunha a procedência do dinheiro.

A atenuante da confissão espontânea somente deverá ser aplicada se efetivamente tiver auxiliado o julgador no embasamento da sentença condenatória.

Dessa forma, não deverá ser aplicada a atenuante da confissão em benefício do apelante, pelo fato de ter alegado uma versão subjetiva e parcial dos fatos. Sendo assim, não deverá considerar a atenuante do artigo 65, III, do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora